Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705039-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO NAKAMURA REIS AGRAVADO: ACELIO RICARDO VALES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Nakamura Reis contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por Acelio Ricardo vales Leite (processo no 0070843-69.2010.8.07.0001), em que o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, afastando, dentre outras questões, as alegações de (i) inexistência do demonstrativo discriminado e atualizado do débito e de (ii) prescrição da pretensão executiva (ID 107558433 e ID 113957493 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o agravado se limitou a atualizar a planilha acostada em pedido de cumprimento anterior, extinto por homologação de pedido de desistência feito pelo exequente. Afirma que a planilha juntada no presente cumprimento não faz qualquer menção ao valor da condenação e às datas de aplicação dos juros e da correção monetária, contrariando, pois, a disposição contida no art. 524 do CPC. Ressalta que o agravado “não “só atualizou” a planilha anterior, mas atualizou monetariamente e incluiu juros moratórios sobre a planilha que já havia atualizado e incluído juros sobre valor principal, ou seja, a contradição reside no fato do i. juízo de direito a quo “legitimar” cobrança de atualização monetária sobre atualização monetária e sobre juros, e novos juros sobre juros e sobre atualização monetária, o que é um verdadeiro bis in idem, capitalização indevida de juros e enriquecimento ilícito em sem causa.” Em relação à prescrição, aduz que a sentença (título executivo judicial) fora prolatada em 12.06.2013, transitando em julgado em, 05.08.2015, e que o agravado moveu o primeiro cumprimento de sentença em 10.11.2015, momento em que fora interrompido o prazo prescricional da pretensão executória, reiniciando-se em 24.07.2018, com o pedido de desistência do agravado. Destaca que a execução (cumprimento de sentença) prescreve no mesmo prazo da ação (STF, Súmula 150), de modo que, versando a ação original sobre responsabilidade civil, a pretensão da execução prescreve em 3 (três) anos, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 206 do CC. Conclui que, intimado deste novo cumprimento de sentença em 12.08.2021, é de se observar o transcurso do lapso temporal da pretensão executiva, tendo em vista o prazo fatal no dia 23.07.2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para: 04.1. reconhecer de decretar a ocorrência da prescrição da pretensão executória no presente caso, com a conseqüente extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC; 04.2. reconhecer a inexistência de tabela DISCRIMINADA e atualizada do crédito em execução, determinando a intimação do agravado para que cumpra os mínimos requisitos para pedido de cumprimento de sentença, sob pena de infração aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do meio menos gravoso para o agravante, determinando especialmente a juntada da memória de atualização dos cálculos de forma discriminada, informando os índices e datas de atualização, as rubricas que estão sendo cobradas e atualizadas, os descontos obrigatórios, e etc... nos termos do art. 524 do CPC, determinando nova abertura de prazo para a apresentação da impugnação, tudo por ser medida de Direito e Justiça! Sem preparo, porquanto a decisão agravada deferiu a justiça gratuita ao recorrente. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, tem-se que o título executivo judicial se originou da ação de indenização por danos morais (processo no 0070843-69.2010.8.07.0001), ajuizada pelo agravado em face do agravante, em virtude de ofensas proferidas em processo judicial em que atuou como julgador. Decorrida a marcha processual, foi proferido acórdão em que se confirmou a procedência do pedido formulado na petição inicial, para determinar ao então réu, ora agravante, o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), cujo trânsito em julgado se deu em 05.08.2015, conforme demonstra a certidão acostada ao ID 34222989. Em seguida, na fase de cumprimento de sentença, após ampla e inócua pesquisa de bens do executado, o demandante requereu certidão de crédito com o objetivo de instruir pedido de insolvência formulado perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conforme ID 6411098. Após a expedição da certidão, o exequente requereu a desistência do cumprimento de sentença, sobrevindo a seguinte decisão (ID 6411211): Ante o pedido de desistência de fl. 715, à parte autora para que devolva a certidão de crédito expedida, no prazo de cinco dias. Após, apreciarei o pedido de desistência bem como, se for o caso, a impugnação de fls. 713/714. O prazo transcorreu in albis e o juiz homologou o pedido de desistência do referido cumprimento de sentença. No entanto, diante da improcedência da ação declaratória de insolvência civil (ID 94878993), o agravado manejou novo cumprimento de sentença (ID 94878991), indicando como crédito exequendo o valor de R$41.901,98, conforme planilha ID 94882345. Ocorre que a referida planilha simplesmente atualizou, com correção monetária e juros, o valor constante da certidão de crédito expedida em 19/07/2018, no valor de R$25.964,36, atualizado até 07/05/2018 (ID 34225423). Ora, consoante deixei consignado ao julgar a apelação interposta por MAURO NAKAMURA REIS, ora agravante, contra a sentença de ID 6411279, complementada ao ID 6411352, prolatada no primeiro cumprimento de sentença movido por ACÉLIO RICARDO VALES LEITE, o valor constante da referida certidão não fora homologado. Logo, deve o agravado instruir o presente requerimento com demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC. Por oportuno, confira-se trecho do voto condutor por mim proferido naquela oportunidade: Alega o recorrente que a certidão de crédito expedida, e não devolvida segundo determinado em decisão de ID 6411211, prevê valores dissociados da realidade dos fatos por não considerar os depósitos realizados pelo devedor no curso da ação. Ora, resta claro na sentença recorrida que o numerário constante da certidão não foi homologado, não havendo, portanto, preclusão a obstar o direito do apelante de se insurgir em face deles na seara em que serão efetivamente discutidos. Pela importância, segue trecho da sentença recorrida em que a homologação dos cálculos se mostra afastada: Não houve homologação do valor que constou da certidão; caberia ao réu demonstrar o equívoco, não havendo obrigação do juízo de remeter o processo para a contadoria, que é auxiliar do juízo e da parte. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência, formulado pela parte autora com fundamento no art. 775 do CPC. (...) Grifo nosso. Desse modo, independentemente da expedição da certidão em que conste valor controverso, sobretudo pela ausência de atuação da contadoria judicial solicitada por ambas as partes, impõe-se a conclusão de que tais valores devem ser contestados na seara em que serão executados, por não pairar sobre este direito a preclusão. (destaquei) Cumpre anotar que os fundamentos ora expendidos são suficientes para se atribuir o efeito suspensivo almejado, de modo que a questão atinente à prescrição da pretensão executória será examinada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora